Tribunal: TJSP
Processo: 1058730-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Cópia integral da petição inicial dos embargos à execução opostos. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos da sentença. Descumprimento do disposto no art. 1010, II e III do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.